Tribunal: TJDFT
Processo: 0723295-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre eventual modificação na capacidade financeira do devedor.

3. Recurso provido.